Tribunal: STF
Processo: AI 83554
Classe: AI
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
ERRADA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE ENTE DE DIREITO, DE PARTE DO
ACÓRDÃO, SE NÃO INFLUI NA DECISÃO DA RESPONSABILIDADE, POR ISSO NÃO
ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ILEGALIDADE.
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO EM PROCESSO DE RITO
SUMARISSIMO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.